Tribunal: STF
Processo: RE 372042
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
   FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO -
   RECURSO IMPROVIDO.
O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR,
   ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
-
   O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, § 1º,
   ambos do CPC, na redação dada pela Lei nº 9.756/98, deve infirmar
   todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão
   agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte
   do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele
   interposto. Precedentes.